Tribunal: TJPA
Processo: 0806257-59.2024.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806257-59.2024.8.14.0015

APELANTE: ALAN COSME NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806257-59.2024.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

APELANTE: ALAN COSME NOGUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DAS PROVAS RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto por Alan Cosme Nogueira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, além de 729 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

2.A defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas na abordagem policial, por ausência de fundadas suspeitas, e, no mérito, a desclassificação para uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a remessa ao Ministério Público para análise de ANPP, a readequação da pena e o afastamento da agravante do art. 61, I, do CP.

3.O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares observou o requisito de fundadas suspeitas, conforme o art. 244 do CPP;
(ii) determinar se a ausência desse requisito acarreta a ilicitude das provas obtidas e das que delas derivam, implicando a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal somente pode ocorrer quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

6.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que meras impressões subjetivas, nervosismo, aparência ou presença em local conhecido por tráfico de drogas não configuram justa causa para a revista pessoal (STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/04/2022).

7.Nos autos, os depoimentos dos policiais não revelam elementos concretos que justificassem a abordagem. Nenhum deles apontou circunstância objetiva que indicasse que o apelante estivesse portando drogas, limitando-se a afirmar tratar-se de local com incidência de tráfico.

8.A simples presença do acusado em local suspeito, desacompanhada de atitude ou indício objetivo, não legitima a violação à sua intimidade e à sua integridade física, nos termos do art. 5º, X, da Constituição Federal.

9.Assim, ausente justa causa, a busca pessoal é ilegal, e as provas dela decorrentes são ilícitas, conforme o art. 157 do CPP.

10.A posterior apreensão de entorpecentes não convalida a irregularidade da abordagem inicial, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da prova e a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.A busca pessoal exige a presença de fundadas suspeitas objetivas e individualizadas, não bastando impressões subjetivas ou o simples fato de o abordado se encontrar em local conhecido pelo tráfico.

2.A ausência de justa causa torna ilícitas as provas obtidas na busca pessoal e as delas derivadas.

3.A ilicitude das provas obtidas por busca pessoal ilegal impõe a absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPP, arts. 157, 244 e 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg no HC 997.835/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 04/07/2025; TJPA, Ap. Crim. nº 0010191-06.2020.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 07/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE
provimento, para reconhecer
a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal
realizada em desfavor do apelante,
absolvendo-o
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806257-59.2024.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

APELANTE: ALAN COSME NOGUEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
Alan Cosme Nogueira,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

De acordo com a denúncia (ID 27106298), no dia 02 de julho de 2024, por volta das 22h, no bairro Ianetama, Avenida Magalhães Barata, nas proximidades da Feira da Ceasa, o recorrente foi preso em flagrante delito durante abordagem realizada por policiais militares, quando portava substância entorpecente do tipo cocaína.

Consta dos autos que, na referida data, horário e local, a guarnição da Polícia Militar realizava a Operação Feira Livre na localidade, momento em que os agentes observaram uma aglomeração de possíveis usuários de drogas.

Diante da situação, procederam à abordagem do indivíduo identificado como ALAN COSME NOGUEIRA. Ao solicitarem que retirasse as sandálias, os policiais notaram um volume de papel contendo 11 (onze) pedras de “óxi”. Em seguida, ao realizarem busca minuciosa, verificaram que o acusado usava duas bermudas, sendo que na bermuda interna foram encontradas 111 (cento e onze) pedras da mesma substância, totalizando 122 (cento e vinte e duas) unidades de óxi, além da quantia de R$ 35,50 (trinta e cinco reais e cinquenta centavos) em espécie.

Próximo ao local da abordagem, havia ainda um aparelho celular, que o próprio ALAN indicou ser de sua propriedade.

A denúncia destaca que os indícios de autoria estão amparados em relatos testemunhais colhidos durante a investigação, enquanto a materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão do entorpecente e pelo laudo provisório.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em ID 27106275 – fl. 15, Laudo Toxicológico Definitivo;

Em ID 27106308, recebida a denúncia em 27/09/2024;

Em ID 27106538, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/04/2025;

Na
sentença
(ID 27106540), a Magistrada julgou procedente a denúncia, para condenar o acusado ALAN COSME NOGUEIRA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais
(ID 27106547), a defesa requereu preliminarmente o reconhecimento da nulidade das provas obtidas na abordagem policial com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP; no mérito a desclassificação para o delito de uso ou tráfico privilegiado; a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e eventual oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); a fixação da pena no mínimo legal ou readequação da dosimetria e o afastamento da agravante do art. 61, I, do Código Penal.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 27106555), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 27684599), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria Celia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

1.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal deve estar amparada em “fundadas suspeitas” de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que abordagens baseadas apenas em impressões subjetivas ou percepções genéricas dos agentes estatais, sem a presença de elementos objetivos e individualizados, são ilegais, o que contamina a cadeia probatória.

No caso em análise, a prova produzida em juízo revela a ausência de justa causa para a busca pessoal realizada pelos policiais militares, circunstância que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova e das que dela derivam.

O policial militar GLAUBER FERNANDO DA SILVA (ID 27106551 p. 05), arrolado como testemunha de acusação, relatou que, na data dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito. Informou que prisões por tráfico de drogas são frequentes na localidade, ocorrendo quase de forma rotineira, em dias alternados de serviço. Declarou lembrar da fisionomia do acusado, porém não recorda os detalhes específicos da abordagem, salientando que somente por meio da leitura do boletim de ocorrência seria possível rememorar os fatos com maior precisão. Acrescentou que o acusado foi flagrado portando uma quantidade expressiva de substância entorpecente, possivelmente óxi, estimada em cerca de 122 petecas. Explicou que, nas operações realizadas, é comum encontrar indivíduos vendendo drogas, enquanto usuários permanecem nas proximidades efetuando a compra, sendo habitual que um ou dois suspeitos estejam de posse de entorpecentes e dinheiro. Afirmou não se recordar das circunstâncias exatas da abordagem, se ocorreu em razão de denúncia anônima ou de patrulhamento de rotina, nem tampouco dos detalhes quanto à localização exata da droga com o acusado. Ressaltou, por fim, que, diante do grande número de ocorrências semelhantes registradas na região, não seria possível rememorar com precisão os pormenores deste caso específico.

Já o policial militar JONAS ANDRÉ DE ARAUJO DIOMEDES, relatou que participou da prisão do denunciado durante a Operação Feira Livre. Informou que, ao avistarem um grupo de usuários em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os policiais realizaram uma abordagem, momento em que foi encontrada uma porção de entorpecente escondida na sandália do acusado. Em seguida, durante uma busca pessoal mais minuciosa, foi localizada outra quantidade de droga em uma das bermudas utilizadas pelo denunciado. O depoente declarou não se recordar se o acusado confessou ser o proprietário da droga ou se afirmou ser apenas usuário. Disse acreditar que foi a primeira vez que participou da prisão do referido acusado e informou que, na ocasião, estava acompanhado do sargento Glauber Silva, seu comandante. Ao ser questionado sobre quem realizou a busca pessoal, afirmou acreditar ter sido ele próprio, embora tenha reconhecido que o sargento Glauber foi quem inicialmente localizou a droga na sandália do acusado, determinando que ele a retirasse, sendo a busca posteriormente complementada com maior minúcia. Por fim, declarou não se recordar do horário exato da ocorrência, mas acredita que a abordagem ocorreu durante a noite.

Durante seu interrogatório judicial, Alan Cosme Nogueira exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Assim, não se extrai de nenhum dos relatos testemunhais ou do interrogatório qualquer fato objetivo que configurasse fundada suspeita para justificar a busca pessoal. A simples presença de um grupo de indivíduos sendo possíveis usuários de drogas, não autoriza a violação à intimidade do abordado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
2. No caso, a abordagem foi realizada exclusivamente no fato de o agravado estar em suposta atitude suspeita, pois demonstrou nervosismo ao avistar a equipe policial, o que, conforme decidido no RHC n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 997.835/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão, vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ILICITUDE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que condenou o réu a 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas (art . 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa recorreu, alegando negativa de autoria, fragilidade do suporte probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial que resultou na busca pessoal e apreensão de drogas foi justificada por fundadas razões; (ii) saber se a ausência dessas razões torna ilícitas as provas obtidas, ensejando a absolvição do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 244 do CPP exige que a busca pessoal seja motivada por fundada suspeita . A simples fuga em local conhecido pelo tráfico, sem outros elementos objetivos, não preenche o requisito legal. A jurisprudência do STJ estabelece que atitudes subjetivamente classificadas como suspeitas, sem elementos concretos, não justificam a revista pessoal (STJ, RHC 158.580/BA).
A ausência de justa causa invalida as provas obtidas na busca, conforme precedentes do STJ. A posterior apreensão de entorpecentes não convalida a abordagem inicial, sendo as provas derivadas ilícitas. Nulidade declarada de ofício, recurso prejudicado.
IV. DISPOSITIVO (ACÓRDÃO) (...). Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art . 386, VII." Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA; STJ, AgRg no HC 746.027/SP; STJ, HC 737 .075/AL. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00101910620208140401 22680651, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR,

Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

À vista do exposto,
conheço do recurso e dou provimento
, para reconhecer
a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal
realizada em desfavor do apelante,
absolvendo-o
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como
voto
.

Belém,24 de novembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/11/2025